Tribunal: TJMT
Processo: 1013443-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013443-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 453.491.931-04 (PACIENTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 453.491.931-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 655.489.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES - CPF: 027.363.501-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VINERINO DE ALMEIDA - CPF: 459.399.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS LOURENCO - CPF: 365.926.921-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
POR DUAS VEZES
– PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
– 4.
PLEITO DE COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR
– INIVIABILIDADE – IDOSO COM MENOS DE 80 (OITENTA) ANOS CUJO QUADRO DE EXTREMA DEBILIDADE NÃO FOI COMPR
OVADO
– 5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da fragilidade da autoria delitiva, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2. Tem-se por

fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, que
movido por vingança, supostamente contratou um pistoleiro para ceifar a vida da vítima, que tentou por duas vezes a consumação do delito
, circunstâncias aptas a revelar
a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4.
c
onsiderando que o paciente, apesar de idoso, não conta com mais de
80 (
oitenta
)
anos e que não se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco
impossibilitado de receber
tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, não é possível o deferimento da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado
Pauly
Ramiro Ferrari
Dorado
, em favor de
José Maria Almeida Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara da Comarca de Colíder
-MT
.

Colhe-se destes autos que

foi decretada a prisão temporária d
o
paciente
, cumprida em 12 de maio de 2021
,
em razão da suposta prática
de duas tentativas de homicídio qualificado contra a vítima Antônio Carlos Lourenço,
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no
s

autos da Ação Penal
n.

1000883-85.2021.8.11.0009
.

Sustenta, o impetrante
,
que
“
A ACUSAÇÃO NÃO COMPROVOU A PARTICIPAÇÃO DE JOSÉ MARIA NA TENTATIVA, E O COLOCA NA CENA DE UM CRIME QUE NÃO COMETEU E NÃO TENTOU DE NENHUMA MANEIRA QUE SE REALIZASSE.”

Argumenta, ademais,
que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação
genérica
para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente
, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal
,

bem como
que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de l
iberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Alega,
também
, que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9
do Código de Processo Penal.

Assevera, além disso, que o paciente
tem
mais de 70
(setenta)
anos, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 117, I, da Lei de Execuções Penais.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou,
subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
ou a sua conversão em prisão domiciliar
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido, tal como se infere das razões encontradiças no ID
96066470
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
96319971
, no qual apresentou um resumo da tramitação do
processo
originário, bem como a justificativa para a manutenção da prisão do paciente
e encaminhou os documentos lançados nos
IDs
96319967/96319970.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID n.
97034450
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

O
impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que
“
A ACUSAÇÃO NÃO COMPROVOU A PARTICIPAÇÃO DE JOSÉ MARIA NA TENTATIVA, E O COLOCA NA CENA DE UM CRIME QUE NÃO COMETEU E NÃO TENTOU DE NENHUMA MANEIRA QUE SE REALIZASSE.
”
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro vértice, no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses também são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elementos autorizadores da custódia provisória reprochada: a
garantia da ordem pública
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para converter a prisão temporária do paciente em preventiva:

[...]
II – Da conversão da prisão temporária em prisão preventiva em desfavor de José Maria Almeida Pereira e da

representação pela prisão preventiva de José
Venerino
de Almeida,
Jaisson

Piter
dos Santos Domingues e

Alberto Pereira de Souza

Analisando os autos tenho que prospera o pedido formulado pela autoridade policial (ID: 56707700 – pág. 138/144),

cujo Ministério Público manifestou-se favorável e acrescentou a representação pela prisão preventiva de José
Venerino

de Almeida (ID: 57232627 – pág. 10 – item 7), vejamos.

A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus
comissi
delicti e

periculum
libertatis
, ambos delineados no art. 312 do CPP.

O fumus
comissi
delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria...” (art.

312, parte final, do CPP).

No caso em questão, a materialidade dos delitos de tentativa de homicídio qualificado está comprovada através

dos documentos reunidos no inquérito policial (ID: 56707700), notadamente o boletim de ocorrência no. 2020.254651

(ID: 56707700 – pág. 4/5); boletim de ocorrência no. 2021.103159 (ID: 56707700 – pág. 23/24); termos de declaração da

vítima Antônio Carlos Lourenço (ID: 56707700 – pág. 9/10 e 25/26); prontuário de atendimento médico da vítima Antônio

Carlos Lourenço (ID: 56707700 – pág. 13/14); laudo pericial de exame de caracterização de projétil (camisa) (ID:

56707700 – pág. 134/135); laudo pericial de exame de característica em munições (ID: 56707700 – pág. 136/137); e

demais documentos constantes no feito.

De igual modo, estão presentes indícios de autoria do delito na pessoa dos acusados José Maria Almeida Pereira,

José
Venerino
de Almeida, Alberto Pereira de Souza e
Jaisson

Piter
dos Santos Domingues através do relatório

técnico 014/2021/NI/DRAF (ID: 56707700 – pág. 32/38); termo de depoimento de Alberto Pereira de Souza (ID:

56707700 – pág. 39/40); imagens do celular de Alberto Pereira de Souza (
IDs
: 56707700 – pág. 42/66 e 57233944);
relatório de investigação no. 110/2021 (ID: 56707700 – pág. 67/68); relatório de investigação no. 06/2021 (ID: 56707700

– pág. 77); termo de depoimento de José
Venerino
de Almeida (ID: 56707700 – pág. 107/109); termo de interrogatório

de José Maria Almeida Pereira (ID: 56707700 – pág. 111/114); e áudios extraídos do celular de Alberto Pereira de

Souza (
IDs
: 57232633, 57232635, 57232636, 57232637, 57232638, 57232639, 57232640, 57232641, 57233941 e

57233943).

A partir dos referidos documentos, extrai-se que supostamente os acusados José Maria Almeida Pereira e José

Venerino
de Almeida, com o auxílio/intermédio de Alberto Pereira de Souza, contratou, mediante pagamento de

recompensa,
Jaisson

Piter
dos Santos Domingues para ceifar a vida da vítima Antônio Carlos Lourenço, eis que

segundo José Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de Almeida, o ofendido (Antônio) seria o responsável por matar o

filho de José Maria Almeida Pereira.

Já o periculum
libertatis
é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam,

“...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a

aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

No presente caso, a necessidade da medida impõe-se com o objetivo de
assegurar a ordem pública, em razão da

gravidade concreta dos delitos, porquanto as provas colhidas, em especial o termo de depoimento de Alberto Pereira de

Souza (ID: 56707700 – pág. 39/40); termo de depoimento de José
Venerino
de Almeida (ID: 56707700 – pág. 107/109),

imagens do aparelho celular de Alberto Pereira de Souza (
IDs
: 56707700 – pág. 42/66 e 57233944); e áudios extraídos

do celular de Alberto Pereira de Souza (
IDs
: 57232633, 57232635, 57232636, 57232637, 57232638, 57232639,

57232640, 57232641, 57233941 e 57233943), apontam que após a primeira tentativa de homicídio em face da vítima

Antônio Carlos Lourenço ocorrida em outubro de 2020, os acusados José Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de

Almeida, intermediados por Alberto Pereira de Souza, ainda mantiveram o propósito de ceifar a vida do ofendido e

cobravam do executor,
Jaisson

Piter
dos Santos Domingues, a finalização do serviço contratado e este (
Jaisson
), por

sua vez, afirmava que estava empenhado na consecução do trabalho, inclusive, com nova tentativa de homicídio da

vítima em abril de 2021.

Desta feita, a gravidade concreta do crime constitui motivo autorizador da decretação da segregação cautelar, pois

evidencia a periculosidade social dos envolvidos e o risco à ordem pública
. Vejamos:

[...]

Ainda, é importante consignar que vivemos numa comunidade pequena, em que delitos dessa natureza, corroboram

para provocar a total intranquilidade social, impondo uma resposta eficaz do Estado para acautelar o meio social.

[...]

Aliado a gravidade do crime, a prisão preventiva mostra-se, igualmente, imprescindível para acautelar a ordem pública

ante a reiteração delitiva dos acusados
Jaisson
Pite dos Santos Domingues e Alberto Pereira de Souza, vez que o

primeiro possui condenações transitadas em julgadas e reunidas no Executivo de Pena no. 0002346-27.2017.811.0007

(ID: 57232630) e o segundo possui ações penais em andamento pela prática dos delitos de furto (autos no. 122-50.2015.811.0084) e tráfico de drogas (autos no. 472-38.2015.811.0084 e autos no. 194-37.2015.811.0084) (ID:

57232631), circunstâncias que revelam que ambos são voltados a prática de crimes e, por corolário, justificam a

segregação cautelar.

Nesse sentido, é o Enunciado Criminal no. 06 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Enunciado Criminal no. 6/TJMT - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a

manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da

existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem

qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Grifei).

Igualmente, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Por sua vez, saliento que em relação aos réus José Maria Almeida Pereira e José
Venerino
de Almeida, embora não

ostentem antecedentes, eventuais predicados favoráveis, no caso, a primariedade, não impedem a decretação da prisão

preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida, como acima já explanado. Vejamos:

[...]

Diante disso, infere-se que as circunstâncias acima relatadas evidenciam a periculosidade dos acusados e o risco

concreto gerado pelo estado de liberdade dos envolvidos, que poderão, conforme provas colhidas na fase investigativa,

voltar a atentar contra a vida da vítima, eis que assim já o fizeram por duas vezes, o que, também, corrobora a

contemporaneidade da medida mais gravosa (prisão).

Consigno, ao que se refere ao princípio da presunção de inocência, este não é incompatível com a prisão processual e

nem impõe aos implicados uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins

do processo, como, no caso, medida necessária à garantia da ordem pública, razão pela qual não há de cogitar em

violação de tal presunção.

Senão vejamos:

[...]

Assim, concluo que a prisão preventiva dos réus não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas,

sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade, pelos motivos já expostos, de resguardar a ordem pública, tendo em

vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva

consubstanciada na gravidade das condutas de todos os implicados e na recidiva criminosa de
Jaisson
Pite dos Santos

Domingues e Alberto Pereira de Souza

Por fim, registro que
os crimes narrados tem
pena superior a 04 anos de reclusão, cumprindo, portanto, também o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial:

a) CONVERTO a PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MARIA ALMEIDA PEREIRA para

garantia da ordem pública, o que faço com fundamento no artigo 312 c/c artigo 313, I, ambos do Código de

Processo Penal; e [...]
[ID
96319968
]
Destacamos

Verifica-se do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que
a vítima
Antônio
Carlos Lourenço teria sido o responsável pela morte do filho do paciente, razão pela qual,
este,
movido pelo sentimento de vingança, em tese encomendou, em duas oportunidades – 20 de outubro de 2020 e 27 de abril de 2021 – a morte daquele,
desiderato para o qual
contou com a participação de comparsas
, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da prisão cautelar
do acusado
para a garantia da ordem pública.

Ademais, a autoridade acoimada de coatora ressaltou
tam
b
ém

que o paciente, supostamente, contratou um pistoleiro que em duas oportunidades tentou ceifar a vida da vítima, bem como que há indicativos de que
os algozes
ainda
perseguiam
com obstinação o ofendido para ultimar o
intento
criminoso
,
re
s
tando
demonstrad
a, portanto, a
periculosidade

concreta
do
acusado
, pois caso permaneça solto, poderia, em tese, confabular para dar fim à vida de
Antônio
Carlos Lourenço.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado
pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Deve ser registrado, outrossim, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Dessarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

De mais a mais, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outra vertente, em relação ao pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar com fulcro
art. 117, I, da Lei de Execuções Penais, ao argumento de que é
septuagenário
,
imperioso registrar que o dispositivo legal invocado se aplica tão somente a condenados a cumprir pena em regime aberto,
tal como se infere do referido dispositivo
a seguir
reproduzido
:

Art. 117. Somente se admitirá o
recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular
quando se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos
;

Tendo em vista que o paciente se encontra recolhido por força de prisão preventiva, o preceptivo legal que rege a matéria é o art. 318, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a substituição do cárcere provisório pelo domiciliar será conced
ido, entre outras hipóteses,
aos agentes maiores de 80 (oitenta) anos de idade
ou extremamente debilitado por doença grave
, consoante se infere do
seu
texto abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

Logo
,
considerando que o paciente, apesar de idoso, não conta com mais de
80 (
oitenta
)
anos e que o impetrante não comprovou que ele se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, não é possível o deferimento da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, sem embargo de
o
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
José Maria Almeida Pereira
;
por consequência,

denego

a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021